Tribunal: TJSP
Processo: 1016895-63.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Autor que sofreu cobrança indevida por seis anos. Ré que reconhece a inversão dos medidores, mas alega que já devolveu todos os valores devidos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Autor que sofreu cobrança indevida por seis anos. Ré que reconhece a inversão dos medidores, mas alega que já devolveu todos os valores devidos ao autor. Ré que não logrou êxito em demonstrar que o valor devolvido é o efetivamente devido. Apuração unilateral da ré sem qualquer demonstração. Ausência de impugnação aos cálculos apresentados pelo autor. Diferença devida. Danos morais configurados. Valor arbitrado que não comporta alteração. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.